Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORÇAMENTOS. PROVAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa alterar o valor da condenação estipulada em sentença.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. O recorrente trouxe, em seu recurso inominado, imagem de tela pela qual se pretendia demonstrar discrepância de valor de peça do automóvel avariado (lanterna esquerda) com seu respectivo orçamento, que foi levado em consideração pela sentença de origem. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.

4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dano material. Valor da condenação. O recorrente impugna o valor da condenação na origem. A sentença de origem entendeu devido o valor de R$ 5.859,00 a título de danos materiais, à autora, devido a acidente de trânsito causado pelo réu, conforme orçamento apresentado pela autora (documentos id 25726068, páginas 2 e 3). Os danos sejam evidentes, conforme as fotografias apresentadas (documentos id 25726069 a 25726073), e os itens de orçamentos apresentam valores compatíveis. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

F